Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE CRÉDITO ESTUDANTIL. PROGRAMA DE AUXÍLIO EDUCACIONAL E SOCIAL – PAES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio.
3. No caso, o processo se encontra em fase inicial e não há elementos de prova suficientes para constatar que as vantagens do Programa de Auxílio Educacional e Social (PAES) devem ser concedidas aos agravantes. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.
4. Ademais, não ficou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar a análise exauriente da demanda. A concessão de crédito estudantil é medida financeira e pode ser revertida caso autorizada aos agravantes.
5. Recurso conhecido e não provido.